Tribunal: TJDFT
Processo: 0720658-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCISO 8o-A, DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA INFRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. O apelante alega que a sentença foi omissa quanto à abrangência da obrigação de não fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (1) saber se a sentença foi omissa quanto à obrigação de não fazer; (2) verificar se o valor fixado a título de danos morais é insuficiente e (3) avaliar se os honorários advocatícios foram arbitrados de forma irrisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi clara ao condenar a apelada a cessar as cobranças e interrupções indevidas, não havendo omissão quanto à abrangência da obrigação de não fazer.
4. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, considerando o valor da condenação e a complexidade da causa. A aplicação do art. 8o-A do art. 85 do CPC não se justifica, pois a fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo necessidade de majoração. A sentença não é infra petita, pois abrangeu todos os pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a aplicação do art. 8o-A do art. 85 do CPC quando o valor da condenação é irrisório.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; TJDFT, Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.